Tribunal: TJDFT
Processo: 0725905-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PARK STÚDIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TERCEIROS. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A indenização por dano moral advinda do título judicial formado no acórdão da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em desfavor da construtora agravante deve recair tão somente sobre os consumidores lesados pela propaganda enganosa do empreendimento. 1.1. Tendo adquirido o bem imóvel, consoante documentos juntados, já com a informação correta da destinação comercial do bem, sem a situação de erro pela propaganda do empreendimento, não se enquadra aos beneficiários do decisum coletivo.
2. Recurso conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade ativa da agravada no cumprimento de sentença de origem.